Tribunal: TJPA
Processo: 0011784-17.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011784-17.2013.8.14.0401

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE FRANCA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO HAMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO E AUTORIA DO RÉU. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Luiz Henrique de Franca Neto
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Belém/PA, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (Num. 9160181 - Págs. 1 a 6) a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação.

As contrarrazões (Num. 9160191 - Págs. 1 a 3) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 9816604 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 02 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9160163 - Págs. 1 a 4 e Num. 9160164 - Pág. 1):

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO SIMPLES QUANTO AO RÉU LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA NETO

Conforme se verifica dos autos, tanto as provas colhidas durante a instrução processual, quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstram a existência concreta da materialidade do roubo contra a vítima Wagner Roberto Tavares Veloso.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo: 1) auto de exibição e apresentação de objeto do (fl.38/IPL), o qual relata que a res furtiva motocicleta Honda/NXR150 BROS ES, ano 2013, foi apreendida em poder do denunciado, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de fl. 40/IPL; e 2) depoimento da vítima em sede policial e das testemunhas de acusação em sede policial e fase judicial.

Com efeito, não há dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, visto que comprovados pela situação de flagrância do réu, o qual foi preso durante a perseguição policial, na qual tentou fugir, fazendo uso do objeto do roubo (motocicleta). A versão do réu em seu interrogatório judicial, segundo o qual teria emprestado a moto de um colega, mas sem saber de sua origem ilícita, mostra-se isolada nos autos, já que, como bem observado pelo membro do Ministério Público em audiência de instrução, seria desarrazoada coincidência o réu ter emprestado o veículo de um colega minutos depois do roubo e, mesmo sem saber da origem ilícita, sair em fuga ao avistar os policiais militares, tão velozmente que chegou a se acidentar gravemente, tendo sido levado ao hospital inconsciente.

O fato é que, mesmo que estivesse sem os documentos da moto, conforme afirmou em sua defesa, seria autuado por infração administrativa apenas, restando patente que sua reação foi fatalmente desproporcional a sua versão dos fatos apresentada em audiência de instrução. Além disso, o depoimento da vítima do roubo em sede policial e oitiva das testemunhas de acusação só reforçam as provas da autoria. Ainda, convém enfatizar que a vítima reconheceu o réu in loco no momento do flagrante e durante a fase do inquérito policial como um dos autores do roubo. Foi colhido o depoimento da testemunha de acusação, o PM GLEIDISON FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual afirmou:

Que lembra da ocorrência, mas não exatamente do fato; que não recorda se foi encontrado algum armamento com o réu; que não recorda se foi alguém preso além do réu (LUIZ HENRIQUE); que a vítima reconheceu o acusado ; que só recorda que foi encontrado com o acusado a moto; que o acusado chegou a confessar a autoria do crime; que essa pessoa que confessou é o acusado que está presente na audiência (LUIZ HENRIQUE); que acusado (LUIZ HENRIQUE) era bem conhecido pelos policiais por envolvimento em práticas delituosas; que pelo que lembra o adolescente apreendido era bem conhecido por envolvimento em práticas delituosas; que a vítima apareceu tanto na delegacia quanto no momento do flagrante em que o denunciado (LUIZ HENRIQUE) se acidentou.

A testemunha de acusação, o PM VICENTE DE PAULO CALDAS ALVES, esclareceu:

Que participou da prisão do acusado presente (LUIZ HENRIQUE); que só recorda que o acusado foi preso pelo roubo de uma moto; que na ocasião foi preso o irmão dele adolescente e outro réu (WANDERSON) encontrado em sua residência; que o menor foi conduzido devido à acusação da vítima, pois como tinham efetuado a prisão do acusado LUIZ HENRIQUE, o qual se acidentou no momento do flagrante, posteriormente chegou no hospital o irmão adolescente dele, momento em que a vítima o reconheceu; que o outro réu (WANDERSON) foi encontrado em sua residência e foi reconhecido pela vítima; que não sabe dizer se o acusado (WANDERSON) era contumaz em práticas criminosas; Em seguida foi realizado interrogatório com o acusado LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA NETO, o qual declarou:

Que o policial militar o encontrou pela manhã e ele estava na companhia do réu WANDERSON, o qual estava em uma moto roubada, sendo que o policial o alertou que se o encontrasse novamente de moto iria prendê-lo; que à tarde pegou a moto roubada emprestada de um menino que estava na feira; que acabou caindo da moto; que no hospital seu irmão foi visita-lo e os policias falaram para a vítima o acusar; que o WANDERSON não tinha nada a ver com o crime; que foram lá na casa do WANDERSON; que quando pegou a moto, não sabia que era roubada, que saiu em fuga porque estava sem documentos; que na hora do acidente a vítima o acusou de ter praticado o assalto juntamente com seu irmão; (grifei)

Cabe lembrar que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos a jurisprudência consolidada em tese do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, entendo que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restam comprovadas e há provas suficientes para a condenação.

No caso, a ilicitude se faz presente, pois não se vislumbra em favor do acusado qualquer causa excludente. A culpabilidade igualmente é patente, pois o réu é imputável, tendo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigido comportamento conforme o ordenamento jurídico.

O acusado teve participação direta na ação delitiva conforme restou demonstrado nos autos.

Assim sendo, resta comprovada autoria e materialidade do roubo praticado contra a vítima.

No tocante à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2.º, I do CPB), sustentada inicialmente na denúncia do Ministério Público, mas posteriormente desconsiderada na peça de memoriais finais (fls. 312/313), hei por bem afastá-la, visto que não restou evidenciado o seu emprego por outros meios de prova, pois, segundo os depoimentos dos policiais militares, não foi encontrada nenhuma arma com o réu Luiz Henrique no momento da prisão em flagrante, restando apenas o depoimento da vítima que, por sua vez, limitou-se à fase de inquérito policial.

Por fim, também deixo de considerar a majorante do concurso de agentes do art. 157, 2º, I do CPB, apresentada na denúncia, dado que restou apenas condenação de roubo simples do art.157, caput do CPB para o réu Luiz Henrique.

DA CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO

Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo há a inversão da res, o que claramente aconteceu no caso, conforme termo de Apreensão do Objeto à fl. 38/IPL, porquanto a vítima teve seu pertence subtraído e, durante a apreensão do acusado, foi encontrado na posse dele, conforme depoimentos da vítima e das testemunhas policiais militares, que efetuaram a apreensão e prisão.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, objeto de recurso repetitivo e verbete da Súmula 582:

(...)

E, também, da doutrina:

(...)

Lembrando que o efetivo ganho patrimonial do agente é mero exaurimento do crime, não sendo necessário.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) auto de apresentação e apreensão do bem (Num. 9160065 - Pág. 1), que atesta que foi apreendido com o réu a
res furtiva
, moto Honda/NXR150, BROS ES, ano 2013, placa OTJ 3521;

b) do relato da vítima (Num. 9160061 - Págs. 3 a 4), ratificando a subtração do bem, mediante grave ameaça, bem como a autoria réu.

- Corroborados pelo depoimento judicial dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontraram-no na posse da
res furtiva
, logo após a prática do delito, e, também confirmaram o reconhecido realizado pela vítima, realizado em seguida à sua captura daquele (mídias acostadas na Num.9160126 a 9160127).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito previsto no art. 157,
caput
, do CP. No que desde já, julgo improcedente o pleito desclassificatório para o crime de receptação.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Outrossim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Destaco que o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão do ora apelante mostram-se de modo geral seguros, imparciais e coerente ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, por conseguinte, idôneo.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...).
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2024